Tribunal: CARF
Processo: 11543.001344/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001344/2007-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.808 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
NARA MARIA CARLOS SANTANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste
anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento – NL referente ao
exercício 2005, ano-calendário 2004, relativa ao imposto de renda da pessoa física, pela qual se
procedeu a autuação do contribuinte pela infração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica de R$ 19.902,56 e inclusão do IRRF s/Omissão de R$ 767,38, das seguintes
fontes pagadoras:
- Associação de Ensino Superior Unificado do Centro Lestea (U.C.L.) – CNPJ no
02.598.162/0001-07 – R$ 18.376,57;
- União Capixaba de Ensino Superior LTDA (UCES) – CNPJ no
16.347.508/0001-08 – R$ 1.161,56;
- Bradesco Vida e Previdência S.A – CNPJ no 51.990.695/0001-37 – R$ 364,43.
Depois da ciência, o contribuinte impugna o lançamento e apresenta documentos
comprobatórios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001344/2007-08
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.808 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001344/2007-08

Em síntese, alega que auferiu rendimentos somente das fontes pagadoras
Associação Educacional de Vitória (rendimento declarado) e União Capixaba de Ensino Superior
(rendimento declarado a menor). Afirma ainda que não recebeu, no ano-calendário 2004,
rendimentos da fonte pagadora Visão Ensino Superior, alegando que começou a trabalhar nessa
instituição de ensino somente em 01/02/2006, nos termos do registro em sua carteira de trabalho.
Em 22 de dezembro de 2009, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília solicitou diligência junto à Associação de Ensino Superior Unificado do Centro Leste
para confirmar ou não se a contribuinte auferiu rendimentos tributáveis dessa fonte pagadora, no
ano-calendário 2004.
Em resposta, Associação de Ensino Superior Unificado do Centro Leste informou
que a contribuinte não recebeu rendimentos dessa fonte pagadora, ano-calendário 2004.
A decisão de primeira instância julgou a impugnação procedente em parte, um vez
excluiu da tributação os rendimentos recebidos da fonte pagadora Associação de Ensino Superior
Unificado do Centro Leste de R$ 18.376,57 e o respectivo IRRF de R$ 767,38.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 14/11/2011, inconformado, o
sujeito passivo interpôs recurso voluntário, em 25/11/2011, onde alega que os rendimentos
recebidos da fonte pagadora União Capixaba de Ensino Superior foi de R$ 14.344,27, conforme
documento juntado aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
Primeiramente, deve-se esclarecer que o litígio está restrito à infração de omissão
de rendimentos recebidos da fonte pagadora União Capixaba de Ensino Superior LTDA de R$
1.161,56, uma vez que a contribuinte não contestou a infração de omissão de rendimentos
recebidos da fonte pagadora Bradesco Vida e Previdência S.A de R$ 364,43 e a decisão de piso
cancelou a infração de omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Associação de
Ensino Superior Unificado do Centro Leste de R$ 18.376,57.
Compulsando os autos, constata-se que, de fato, a contribuinte recebeu da fonte
pagadora União Capixaba de Ensino Superior LTDA o valor de R$ 15.505,83, conforme
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte (e-fl. 105)
anexado pela própria contribuinte e emitido em 22.04.2005, portanto, em data posterior ao
primeiro comprovante emitido pela mesma fonte pagadora (e-fl. 233), em 01.03.2005. Portanto,
o valor de R$ 15.505,83 é confirmado pelas informações constantes da DIRF (e-fl. 203) entregue
em 24.05.2005.
Portanto, não há reparo a ser feito na decisão de piso.

Conclusão
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.808 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001344/2007-08

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 242
DF CARF MF
Original